Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. RECONHECIMENTO CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Inteligência do Art. 1.110 do Código Civil.

2. “O interesse processual, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo e a adequação formal do procedimento escolhido para conduzir a pretensão” (Acórdão 892862, 20061010068794APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 191).

3. Alcançado o bem da vida em autos diversos e extinta a pessoa jurídica devedora no curso da fase de cumprimento de sentença, carece de interesse processual a parte credora quanto à ação de perdas e danos prevista no Art. 1.110 do Código Civil, uma vez que já possui instrumento processual hábil a materializar o seu intento de responsabilizar o sócio da empresa pelo débito reconhecido judicialmente mediante requerimento de sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seu sócio, nos próprios autos do cumprimento de sentença, com a demonstração da existência de patrimônio recebido por aquele em decorrência da dissolução da empresa.

4. Reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir. Processo extinto, sem exame do mérito.

5. Apelação julgada prejudicada.